Tribunal: TJMT
Processo: 1002001-23.2021.8.11.0001
Relator(a): LUCIA PERUFFO
Órgão julgador: LUCIA PERUFFO
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2021-07-08
Data de publicação: 2021-07-12

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1002001-23.2021.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
LUCIA PERUFFO

Turma Julgadora:

[DES(A). LUCIA PERUFFO, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR]

Parte(s):

[JURACY GREGORIA DA SILVA - CPF: 537.823.801-34 (RECORRENTE), HERLEN CRISTINE PEREIRA KOCH - CPF: 695.606.251-87 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (RECORRIDO), PAULO EDUARDO PRADO - CPF: 130.886.688-70 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUCIA PERUFFO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

EMENTA

RECURSO INOMINADO – RELAÇÃO DE CONSUMO – PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA E NULIDADE DE SENTENÇA SURPRESA REJEITADAS – CONTRATO DE CONTA BANCÁRIA – TESE DE COBRANÇA DE VALORES INDEVIDOS – ASSINATURA DE TERMO DE CONFISSÃO DE DÍVIDA – PLEITO DE REPETIÇÃO DO INDÉBITO E DANO MORAL – SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA – INSURGÊNCIA DA PARTE PROMOVENTE – TESE DE DÍVIDA INDEVIDA – ALEGAÇÃO DE POSSIBILIDADE DE DISCUTIR TERMO DE CONFISSÃO – CONTRATO ASSINADO – MANUTENÇÃO DE CONTA – GERAÇÃO DE ENCARGOS – ASSINATURA DE TERMO DE CONFISSÃO E PARCELAMENTO – POSTERIOR INSURGÊNCIA – AUSÊNCIA DE PROVA DA REGULARIDADE DOS PAGAMENTOS – JUNTADA DE EXTRATOS – COMPROVAÇÃO DE SALDO DEVEDOR – FATO CONSTITUTIVO – ÔNUS DO CONSUMIDOR – IMPOSSIBILIDADE DE PROVA DE FATO NEGATIVO – NECESSIDADE DE COMPROVAÇÃO DOS PAGAMENTOS DAS TAXAS – COBRANÇAS DEVIDAS – AUSÊNCIA DE ATO ILÍCITO – IMPROCEDÊNCIA DA PRETENSÃO – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

Não havendo necessidade de produção de outras provas e sendo as provas produzidas suficientes para o deslinde da controvérsia, sobretudo por se tratar de prova essencialmente documental, o julgamento antecipado não é mera faculdade, mas dever do magistrado em razão da simplicidade, celeridade e economia processual.

O julgamento antecipado, quando despicienda a produção de outras provas, notadamente por se tratar o caso de prova documental, inexiste o alegado cerceamento de defesa ou a alegada decisão surpresa.

A prova dos fatos constitutivos de direito incumbe à parte promovente, nos termos do artigo 373, I, do Código de Processo Civil, de modo que lhe impõe o dever de comprovar os elementos mínimos de seu direito, sob pena de fragilidade da relação processual.

Havendo contratação de conta bancária, cujo usufruto gera cobranças assim como possui os devidos encargos, incumbe ao consumidor comprovar o pagamento. Apesar de se insurgir genericamente quanto aos valores devidos à instituição, é possível verificar a utilização de limite, pois conforme extratos juntados com a inicial é possível visualizar o saldo negativo.

Outrossim, tal como fundamentado na sentença, a própria parte promovente aderiu à contratação de conta bancária, com especificação das cobranças, assim como reconheceu os débitos ao firmar novo pactuo – o termo de confissão de dívida e parcelamento – não podendo negar validade à autonomia de sua própria vontade, pois poderia ter proposto a ação com pedido liminar para evitar a restrição.

Diante da comprovação da relação jurídica, da utilização de serviços bancários tarifados e da confissão da existência da dívida é seu dever comprovar o adimplemento dos débitos até então gerados, de modo que cobrança constitui exercício regular de direito, o que não configura ato ilícito, nos termos do artigo 188, I, do Código Civil.

Sentença mantida.

Recurso desprovido.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Egrégia Turma:

Trata-se de RECURSO INOMINADO interposto pela parte promovente, ora Recorrente, contra a sentença prolatada nos autos supramencionados, a qual julgou improcedente a pretensão inicial ao argumento de que a inscrição ocorreu no exercício regular de direito, pois não houve comprovação de pedido de encerramento de conta bancária sendo legítimos os débitos inscritos, conforme dispositivo que cito:

Ante o exposto, nos termos do art. 487, inciso I, do Código de Processo Civil,
OPINO
pela
IMPROCEDÊNCIA
dos pedidos formulados pelo reclamante.

Sem custas processuais e honorários advocatícios nesta fase (LJE, arts. 54 e 55) e inexistente qualquer hipótese de litigância de má-fé.

A parte promovente, nas razões recursais, sustentou a necessidade de reforma da sentença com o argumento de que é vedada a prolação de decisão surpresa, uma vez que pediu a produção de provas. Argumentou que a sentença deve ser reformada porque o fundamento utilizado está em desconformidade com as provas do processo, havendo cerceamento de defesa.

Alegou que o magistrado
a quo
fundamentou a sentença de improcedência no fato da promovida ter apresentado contrato assinado, ou seja, trata o contrato como algo absoluto e, no seu entender, o contrato de abertura de conta não é sinônimo de utilização, não é sinônimo de um termo de confissão de dívida.

Ponderou que a promovida apresentou defesa genérica e não confrontou o pedido de dano material e moral, bem como justificou que a discussão não envolve simplesmente a assinatura do contrato, mas cobranças indevidas e, após celebrar termo do confissão e parcelamento de dívida para evitar a negativação, fora vítima de mais um abuso, a cobrança de juros sobre juros.

Houve apresentação de contrarrazões, com pedido de desprovimento do recurso com o argumento de que a parte promovente tem plena ciência dos termos do contrato que celebrou.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

Colendos Pares,

DA PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA E VEDAÇÃO DA DECISÃO SURPRESA

A parte promovente, nas razões recursais, sustentou a necessidade de reforma da sentença com o argumento de que é vedada a prolação de decisão surpresa, uma vez que pediu a produção de provas. Argumentou que a sentença deve ser reformada porque o fundamento utilizado está em desconformidade com as provas do processo, havendo cerceamento de defesa.

Sem razão a parte promovente.

Não havendo necessidade de produção de outras provas e sendo as provas produzidas suficientes para o deslinde da controvérsia, sobretudo por se tratar de prova essencialmente documental, o julgamento antecipado não é mera faculdade, mas dever do magistrado em razão da simplicidade, celeridade e economia processual.

O julgamento antecipado, quando despicienda a produção de outras provas, notadamente por se tratar o caso de prova documental, inexiste o alegado cerceamento de defesa ou a alegada decisão surpresa.

Rejeito as preliminares.

DO MÉRITO

Em primeiro lugar, é preciso considerar que não há negativa de relação jurídica na inicial, ao contrário a abertura de conta bancária se trata de fato confessado, mesmo porque ambas as partes juntaram cópia do contrato.

Igualmente, é fato incontroverso que houve a celebração de contrato de confissão de dívida. A parte promovente alega, desde a inicial, que houve cobranças abusivas e que assinou termo de confissão de dívida e parcelamento para evitar a negativação de seu nome.

Portanto, o objetivo da presente ação é impugnar as cobranças indevidas que foram livremente pactuadas em termo de confissão de dívida, assim como sustenta que houve novo abuso no parcelamento, por haver cobrança de juros sobre juros. Com a inicial, sustenta que as cobranças realizadas são indevidas porque mantinha a conta apenas para recebimento de sua aposentadoria e, assim, para evitar cobranças de taxas abusivas, transferiu o benefício para outro banco, não concordando com os débitos, embora tenha realizado o termo de confissão de dívida.

Pois bem.

Compulsando os autos e analisando as provas produzidas, entendo que o recurso deve ser desprovido para o fim de manter a sentença que julgou improcedente a pretensão inicial seja mantida por seus próprios fundamentos.

Pelos relatos da própria inicial é possível verificar que havia cobranças de taxas na conta bancária mantida, conforme trecho que cito:

A Reclamante tinha um vínculo junto à Reclamada, os dados da Reclamante com o Bradesco: Agencia 1462, conta n. 2544-1. Esta conta não vem a ser movimentada com frequência pela Reclamante – e uma conta sem uso frequente, a Reclamante recebia depósito de sua aposentadoria nesta conta junto ao Banco Reclamado. Ocorre que mesmo sem a Reclamante utilizar com frequência a conta, o Banco Reclamado vem cobrando várias tarifas indevidamente da conta da Reclamante, extrato em anexo. A Reclamante relata que recebia sua aposentadoria pelo Banco Reclamado, ficando desconfortável por muitos descontos e tendo a oportunidade de transferir sua aposentadoria para outro Banco, obtendo mais vantagens e menos tarifas a serem debitadas, optou a Reclamante pela transferência de sua aposentadoria para outro Banco.

Com efeito, se trata de conta bancária cujo usufruto gera cobranças assim como possui os devidos encargos. Apesar de se insurgir genericamente quanto aos valores devidos à instituição, é possível verificar a utilização de limite, pois conforme extratos juntados com a inicial é possível visualizar o saldo negativo.

Outrossim, tal como fundamentado na sentença, a própria parte promovente aderiu à contratação de conta bancária, com especificação das cobranças, assim como reconheceu os débitos ao firmar novo pactuo – o termo de confissão de dívida e parcelamento – não podendo negar validade à autonomia de sua própria vontade, pois poderia ter proposto a ação com pedido liminar para evitar a restrição.

A prova dos fatos constitutivos de direito incumbe à parte promovente, nos termos do artigo 373, I, do Código de Processo Civil, de modo que lhe impõe o dever de comprovar os elementos mínimos de seu direito, sob pena de fragilidade da relação processual.

Ora, diante da comprovação da relação jurídica, da utilização de serviços bancários tarifados e da confissão da existência da dívida é seu dever comprovar o adimplemento dos débitos até então gerados, de modo que cobrança constitui exercício regular de direito, o que não configura ato ilícito, nos termos do artigo 188, I, do Código Civil.

Assim, após análise das razões recursais declinadas pela parte Recorrente em confronto com as provas produzidas e com a sentença prolatada, entendo que esta deve ser mantida por seus próprios fundamentos, o que faço na forma do artigo 46 da Lei nº 9.099/95:

O julgamento em segunda instância constará apenas da ata, com a indicação suficiente do processo, fundamentação sucinta e parte dispositiva.
Se a sentença for confirmada pelos próprios fundamentos, a súmula do julgamento servirá de acórdão
.

Ante o exposto, conheço do recurso interposto, posto que tempestivo e, no mérito, NEGO-LHE PROVIMENTO para o fim de manter a sentença em todos os seus termos, com fulcro no artigo 46, da Lei nº 9.099/95.

Condeno a parte Recorrente ao pagamento de honorários advocatícios que fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor atribuído à causa
,
suspensa a sua execução em face ao disposto no artigo 98, § 3º, do Código de Processo Civil.

É como voto.

Lúcia Peruffo

Juíza de Direito

Relatora

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 08/07/2021